Tribunal: CARF
Processo: 11543.002691/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002691/2008-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.241 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
LACI CASOTTI FREGONASSI RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão (fls. 54 e ss) que que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 6/10), referente
ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
O lançamento decorre de duas constatações:
1. Compensação Indevida de Carnê Leão: glosa de dedução de carnê-leão,
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
11.640,59 Motivo da glosa: não foram encontrados recolhimentos com o
código de receita 0190.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002691/2008-21
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

2. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2006, ano-
calendário 2005. Fonte Pagadora: Unimed Sul Capixaba Valor: R$
71.811,15 e IRRF sobre a omissão = R$ 11.790,57.
A DRJ/BSB julgou a impugnação procedente em parte para “incluir a dedução de
previdência privada, no valor de R$ 11.549,14, e, por conseguinte, apurar saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 16.367,07, com multa de ofício e juros de mora”, conforme cálculos que
constam da decisão recorrida, a fls. 59 dos autos. Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: LIVRO CAIXA
O profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da receita e
a manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas com documentos hábeis e
idôneos, preenchidos com as informações legalmente exigidas, de forma a configurar
o direito à dedução pretendida.
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São passíveis de dedução na base de cálculo do imposto de renda as contribuições à
previdência privada quando comprovadas por meio de documento hábil e idôneo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão aos 22/08/12 (fls. 64), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 14/09/12 (fls. 65 ss.).
Na sessão de 15/07/2021, esta turma converteu o julgamento em diligência
(resolução 2402-001.046 – fls. 276 a 280).
Em resposta, vieram as informações fiscais de fls. 288 a 290.
Na sequencia, foi enviada intimação à contribuinte (fl. 291) e informado pela
unidade de origem que a contribuinte teve óbito no ano de 2021 (fl. 292).
Os autos vieram a julgamento.
o relat rio.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Há nos autos questão preliminar a ser sanada.
Nos termos do relatório, na sessão de 15/07/2021, esta turma converteu o
julgamento em diligência (resolução 2402-001.046 – fls. 276 a 280). Em resposta, vieram as
informações fiscais de fls. 288 a 290.
Na sequencia, foi enviada intimação à contribuinte (fl. 291) e informado pela
unidade de origem que a contribuinte teve óbito no ano de 2021 (fl. 292).
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

Não obstante a informação do óbito da contribuinte, foi enviada intimação para o
endereço que cadastrado em nome da contribuinte. A busca feita em 2022, apontou os seguintes
dados (fl. 290):

Exatamente para esse endereço foi enviada a intimação, em nome de Rene Ghioto
Ribeiro – que não sabemos quem é – e a correspondência foi recebida por Ricardo de Moura (fl.
291):

Conquanto a unidade de origem tenha conhecimento do óbito, para regular
processamento do feito, é necessário que os retornem para intimação do espólio e devido
processamento do feito.
Se o falecimento se dá posteriormente ao fato gerador, mas anteriormente ao
lançamento, há entendimento no sentido de que este tem que se dar necessariamente em nome do
espólio (ou sucessor, conforme já tenha havido a partilha). O argumento dado para tanto é o de
que, apesar da pessoa falecida estar legalmente obrigada ao pagamento do tributo à data do fato
gerador, a sujeição passiva nasce com a constituição do crédito. O lançamento, portanto, só seria
válido com a correta identificação do espólio/sucessor e sua regular notificação
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
A ausência de intimação do espólio, quando já era de conhecimento o óbito da
contribuinte, é vício apto a ensejar a nulidade do procedimento. Confira-se:
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. O lançamento feito em face de pessoa já
falecida, após término do espólio, em vez de ter sido direcionado aos sucessores,
configura hipótese de erro de fato na identificação do sujeito passivo, sendo
caracterizado como vício de nulidade que afasta o lançamento.
(Acórdão 2003-004.381, publicado 02/01/2023)
Desse modo, os autos devem retornar à unidade de origem, que deverá ser
cientificada o espólio da Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com
as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 299
DF CARF MF
Original